Tribunal: TJDFT
Processo: 0719163-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719163-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOSTRA DOMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: METROPOLE SHOPPING &amp; RESIDENCIA DESPACHO Uma vez que a procuração de ID 26534045 – p. 30 não contém poderes específicos para desistir, consoante pedido de ID 26728429, regularize a agravante a sua representação processual, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora